Tribunal: TJMT
Processo: 1043844-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043844-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - CPF: 346.722.128-90 (ADVOGADO), DANILTON CEZAR FREZ GARCIA MACHADO - CPF: 381.780.198-09 (AGRAVANTE), MINETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 33.944.179/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL FORMULADO PELO COMPRADOR. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS. PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Danilton
Cezar
Frez
Garcia Machado contra decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que indeferiu parcialmente pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual movida em face de
Minetto
Empreendimentos Imobiliários Ltda., negando a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e a abstenção de negativação do nome do autor. O agravante alega ter quitado parcialmente o contrato de compra e venda de lote no empreendimento Jardim Itália, manifestando expressamente seu desinteresse na continuidade do pacto e devolvendo a posse do imóvel à vendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que suspenda a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas; (
ii
) determinar se é cabível impedir a negativação do nome do agravante em cadastros de inadimplentes em razão dos débitos discutidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência requer a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O direito potestativo do consumidor à rescisão contratual é reconhecido em contratos de promessa de compra e venda de imóvel não garantidos por alienação fiduciária, conforme entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ.

A manutenção da exigibilidade das parcelas e a possibilidade de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, mesmo após sua manifestação expressa de desistência do contrato e devolução da posse do imóvel, configuram risco de dano de difícil reparação.

A irreversibilidade da medida não se configura,
pois
eventual procedência da demanda permitirá o restabelecimento da cobrança e reparação dos prejuízos.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios reconhece a possibilidade de concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade de parcelas e impedir negativação quando o comprador manifesta a intenção de rescindir o contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O consumidor detém direito potestativo à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel não garantido por alienação fiduciária, sendo cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas a partir da manifestação expressa de sua desistência.

A iminência de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, após o pedido de rescisão contratual e devolução da posse do imóvel, configura risco de dano que justifica a concessão de tutela de urgência.

A tutela antecipada que determina a suspensão da exigibilidade de parcelas e impede negativação em casos de rescisão contratual é medida reversível, passível de readequação futura conforme o desfecho da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 543; TJ-MG, AI no 1906871-93.2025.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 03.09.2025; TJ-PR, AI no 0070077-81.2021.8.16.0000, Rel. Des. Abraham Lincoln
Merheb
Calixto, j. 15.03.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1043844-29.2025.8.11.0000

DANILTON CEZAR FREZ GARCIA MACHADO

x

MINETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANILTON CEZAR FREZ GARCIA MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em face de MINETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que indeferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, negando a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e a proibição de negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

O agravante sustenta, em síntese, que firmou contrato de compra e venda com a agravada tendo por objeto um lote no empreendimento denominado Jardim Itália, já tendo quitado integralmente o montante de R$22.886,91.

Afirma que manifestou expressamente seu desinteresse na continuidade do ajuste, de modo que a manutenção da exigibilidade das parcelas vencidas o expõe ao risco de negativação indevida.

Defende que detém direito potestativo à rescisão contratual, nos termos do art. 53 do CDC e da Súmula 543 do STJ.

Foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade de todas as parcelas vencidas e vincendas, bem como para que a agravada se abstenha de incluir os dados do agravante nos cadastros de proteção ao crédito (Id.
334885894).

A agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta no prazo legal (Id. 344533361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência quanto à suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e à abstenção de negativação do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art.
300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, no caso em análise, é possível extrair a presença dos
requisitos autorizadores para o deferimento da tutela jurisdicional pretendida.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que constitui direito potestativo do consumidor promover ação, a fim de rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, destituído de cláusula com garantia em alienação fiduciária, e se ver restituído pelos valores pagos, assegurado ao vendedor, de outro lado, o direito de reter parte do montante recebido.

Esse é a orientação emanada do verbete da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido aoCódigo de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está caracterizado pela possibilidade de negativação do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito em razão das parcelas vencidas, mesmo após sua manifestação expressa de desinteresse na
continuidade do contrato.

Quanto ao requisito negativo da irreversibilidade, observo que a medida pleiteada não apresenta caráter irreversível, uma vez que, em caso de eventual improcedência da demanda principal, será possível o restabelecimento da situação anterior, com a cobrança dos valores devidos e a compensação de eventuais prejuízos por meio dos mecanismos processuais adequados.

A jurisprudência dos Tribunais tem se firmado no sentido de que, manifestada a vontade do consumidor em rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, é cabível a suspensão da exigibilidad
e das parcelas vencidas e vincendas, bem como a determinação para que a parte vendedora se abstenha de incluir o nome do comprador nos cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - RESCISÃO CONTRATUAL - SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. - Consoante o disposto no art. 300, do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" -
É cabível a suspensão da cobrança de parcelas vencidas e vincendas de Contrato, face ao direito potestativo do Agravante à rescisão contratual, o que afasta a obrigatoriedade de manutenção das obrigações
- Nos termos do art. 297, do CPC, "o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória".
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19068719320258130000, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 03/09/2025, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS E PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DO NOME DO REQUERENTE EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 CONFIGURADOS. RESCISÃO CONTRATUAL QUE SE TRATA DE DIREITO POTESTATIVO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES QUE IMPLICA RISCO DE LESÃO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. o
543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4a
C.
Cível - 0070077-81.2021.8.16 .0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR ABRAHAM LINCOLN MERHEB CALIXTO - J. 15.03 .2022)
(TJ-PR - AI: 00700778120218160000 Maringá 0070077-81.2021.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Abraham Lincoln
Merheb
Calixto, Data de Julgamento: 15/03/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2022)

Assim, considerando que o agravante já manifestou expressamente seu desinteresse na manutenção do contrato, tendo inclusive devolvido a posse do imóvel à agravada, conforme deferido na decisão de origem, não se justifica a manutenção da exigibilidade das parcelas vencidas, tampouco a possibilidade de negativação de seu nome por tais débitos.

Antes o
exposto,

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar:

1) A suspensão da exigibilidade de todas as parcelas vencidas e vincendas decorrentes do contrato em questão;

2) Que a agravada se abstenha de incluir os dados pessoais do agravante nos cadastros de proteção ao crédito (SCPC, SERASA, Cartório de Protesto e similares) em relação aos débitos discutidos nesta ação e, caso já tenha feito, providencie imediatamente a exclusão das negativações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026